Tribunal: TJPA
Processo: 0004849-04.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004849-04.2018.8.14.0136

APELANTE: ELIS CARLOS GARCES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.

Recorrente condenado a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão;

2.

Reconhecimento da prescrição para a acusação;

3.

Extinção do processo que se impõe.

4.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ELIS CARLOS GARCÊS DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ................ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), .... de ................. de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004849-04.2018.8.14.0136

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ELIS CARLOS GARCÊS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA – BRUNO FARIAS LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ELIS CARLOS GARCÊS DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou à pena de 01 (um) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 3 (três) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime descrito no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, do CP.

Consta na denúncia (ID nº 6955472 – Pág. 5/7) em resumo, que na madrugada de 27/05/2018, na cidade de Canaã dos Carajás, o recorrente, com vontade livre e consciente, mediante violência e grave ameaça e uso de arma branca, tentou subtrair da vítima Fabrício do Nascimento Silva seu aparelho celular SAMSUNG, cor branca, não consumando o crime por motivos alheios à sua vontade.

A vítima encontrava-se deitada na porta da residência da prima, Josiane Nascimento Silva, situada na rua das Acácias, quando foi abordado pelo denunciado que, armado de uma faca, ordenou que a vítima entregasse seu aparelho de celular, ao que Fabrício informou que o objeto estava dentro da mala.

Diante da insistência do acusado, em um momento de desespero, a vítima segurou a faca, cortando sua mão direita, ocasião em que o acusado fugiu, sendo perseguido pela vítima, que conseguiu atingi-lo com uma pedrada, momento em que os policiais fugiram do local, prendendo o denunciado e apreendendo a arma, após terem sido acionados por populares, que perceberam a movimentação estranha.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 157, caput, c/c art. 14, inciso II. Do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6955480, Pág. 104-110), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6955481, Pág. 119-122) pugnando pelo recebimento do recurso para: (i) absolver o apelante, ante ausência de provas da autoria delitiva, e (ii) subsidiariamente a aplicação do princípio
novatio legis in mellius.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 6955481, Pág. 123-126, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
para que seja mantida a sentença de mérito em todos os seus termos (ID nº 6955483, Pág. 136-140).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém (PA), .... de ................. de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal,
ex vi legis:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Esse dispositivo é complementado pela orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF:
“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 01
(um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 3 (três) dias-multa
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 110, § 1.º c/c art.109, inciso V, do CP:
“
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

A sentença penal condenatória foi assinada na data de 07 de fevereiro de 2019 e publicado no DJTJ/PA na data de 19/03/2019. Não obstante, verificamos que o Representante do Ministério Público tomou ciência da sentença na data de 1 de abril de 2019 (ID n.º 6955480 – Pág. 113), uma segunda-feira. O prazo para o Órgão acusador recorrer da sentença seria de 5 dias. Seu termo inicial iniciou-se na data de 02 de abril de 2019 (terça-feira), findando em 06 de abril de 2019. Como esse dia foi sábado, o termo final ocorreu no dia 08 de abril de 2019 (segunda-feira).

Posto que a acusação não recorreu, e o
decisum
transitou em julgador para si, na data de 09 de abril de 2019 (terça-feira), e iniciou-se o prazo de prescrição, de acordo com a pena aplicada, ou seja, 4 (quatro) anos.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos recorrentes, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ELIS CARLOS GARCÊS DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c art. 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 20/06/2023